Tribunal: TJMT
Processo: 1014023-87.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014023-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUCIANA FISCHER - CPF: 887.011.909-20 (AGRAVADO), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 7º E 8º DA LEI N. 11.101/2005 – INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 10, “CAPUT” DA LEI N. 11.101/2005 – QUESTÃO NÃO AFETA À HABILITAÇÃO DO CRÉDITO, MAS À IMPUGNAÇÃO COMO PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS VALORES – PRAZO PEREMPTÓRIO – NECESSIDADE DE REFORMA – AGRAVO PROVIDO.

É intempestiva a impugnação de crédito quando inobservado o prazo peremptório dos artigos 7º e 8º da Lei de Recuperação Judicial, não se aplicando o artigo 10, “caput” da mesma lei, eis que a questão em foco não é a habilitação de crédito em si, mas a impugnação ao valor do crédito, com a pretensão de alteração do “quantum”.

“(...) É intempestiva a impugnação ao crédito em autos de recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais constantes nos artigos. 7 e 8 da Lei n. 11.101/2005”. ((N.U 1012060-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida nos autos da Impugnação de Crédito2651-52.2019.811.0003, 923359 (Apensos: Código n. 800490 - n. 827873 - n. 831143 - n. 833862 - n. 839025 - n. 839028 - n. 840083 - n. 843329 - n. 843332 - n. 843658 - n. 843726 - n. 845154 - n. 849667 - n. 855306 - n. 863761 - n. 870559 - n. 870563 - n. 873201 - n. 874018 - n. 875591 - n. 875595 - n. 880064 - n. 882847 - n. 883069 - n. 884317 - n. 887151 - n. 887492 - n. 888328 - n. 888330 - n. 896799 - n. 899543 - n. 927783 – Recuperação Judicial n. 14399-23.2015.811.0003, 799988), da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que tornou sem efeito decisão anterior e deu provimento aos Embargos de Declaração, julgando procedente a impugnação de crédito, “por não haver nos autos documentos comprobatórios de que o valor listado em favor do banco impugnado é devido”.

É da decisão que acolheu os embargos de declaração, julgando procedente a impugnação, que se insurge o agravante.

Defende a ausência de previsão legal para impugnação retardatária; explica que “se tratando de uma impugnação de crédito caberia sua interposição no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da publicação do edital com o quadro geral de credores, nos termos do artigo 8º da Lei 11.101/2005, o que não ocorreu no presente caso, pois a publicação do quadro geral de credores se deu na data de 27/09/2016 e a referida impugnação foi protocolada na data de 29/04/2019, ou seja, quase 03 anos após o fim do prazo legal.” (id. 16129961, página 11).

Pondera, adiante que a r. decisão deve ser reformada para que seja julgada improcedente a impugnação ao crédito apresentada, eis que manifestamente intempestiva. Trata-se de incidente proposto fora dos prazos legais constantes dos arts. 7º e 8º. ambos da Lei 11.101/2005.

Afirma o Banco Agravante que “após quase 03 anos do prazo para apresentação da impugnação e quase 05 anos após a distribuição do pedido de recuperação judicial fundamentam seu pedido para exclusão do crédito do agravante no sentido de que este não apresentou divergência/habilitação e nem impugnação ao crédito por eles listados. ” (id. 16129961, página 22).

Sob outro aspecto, a respeito da afirmativa do juiz “a quo” de inexistência de documentos comprobatórios da existência da dívida e seu valor, defende equívoco na decisão, posto que o artigo 9º. da Lei 11.101/2005 não se aplica à impugnação de crédito e sim à habilitação de crédito e, no caso, os valores foram apresentados pelos próprios recuperandos, tendo sido ratificado pelo Administrador.

Explica: “apresentação dos documentos comprobatórios do crédito, com fulcro no artigo 9º da Lei 11.101/2005 deve ocorrer quando da apresentação de eventual habilitação/ divergência, não sendo obrigatória a manifestação dos credores, tanto que o sr Administrador Judicial fez constar na relação de credor apresentada com base no § 2º do artigo 7º da Lei 11.101/2005 o valor do crédito do banco agravante.” (id. 16129961, página 25).

Defende a preclusão, ou seja, perda do direito de manifestar-se no curso do processo, ainda mais porque a Assembleia de Credores já se realizou, tendo o MM. Juiz homologado o plano e concedido a recuperação judicial.

Finalmente, no que tange aos honorários: “Em que pese os impugnantes, ora agravados, não terem sido atribuído valora causa, tem-se que este deve ser considerado como R$ 0,00, conforme se comprova pela cópia da capa dos autos quando distribuídos em apenso ao pedido de recuperação judicial. (doc.18).” (id. 16129961, página 28).

Em liminar requer a concessão do efeito suspensivo, indicando como risco de dano irreparável “na proteção indevida aos agravados, eis que, mantendo-se a decisão agravada, para exclusão do crédito constante na relação de credores informada pelos agravados e mantido como Quadro Geral de Credores pelo Administrador Judicial, estaria o Banco Agravante impossibilitado de exercer o seu direito à voto caso seja realizada nova assembleia para votação do plano, o que pode ocorrer tendo em vista que a decisão que homologou o plano em assembleia estar suspensa por força de decisão proferida em Agravos de Instrumento.” (id. 16129961, página 29).

No mérito, que seja provido o presente recurso para que seja reformada a decisão agravada, para reconhecer a INTEMPESTIVIDADE da impugnação e a improcedência da mesma, restando o ônus sucumbencial e pagamento das custas, integralmente a cargo dos recorridos.

O pleito liminar foi deferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça – opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da Impugnação de Crédito n. 2651-52.2019.811.0003, 923359 (Apensos: Código n. 800490 - n. 827873 - n. 831143 - n. 833862 - n. 839025 - n. 839028 - n. 840083 - n. 843329 - n. 843332 - n. 843658 - n. 843726 - n. 845154 - n. 849667 - n. 855306 - n. 863761 - n. 870559 - n. 870563 - n. 873201 - n. 874018 - n. 875591 - n. 875595 - n. 880064 - n. 882847 - n. 883069 - n. 884317 - n. 887151 - n. 887492 - n. 888328 - n. 888330 - n. 896799 - n. 899543 - n. 927783 – Recuperação Judicial n. 14399-23.2015.811.0003, 799988) da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, tornou sem efeito decisão anterior e deu provimento aos Embargos de Declaração, julgando procedente a impugnação de crédito, “por não haver nos autos documentos comprobatórios de que o valor listado em favor do banco impugnado é devido”.

Dispõe os artigos 7º e 8º, da Lei n. 11.101/20005, que:

“Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

§ 2º O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do
caput

e do § 1º deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8º desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação.

Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei”.

Vê-se, portanto, que os mencionados artigos (7º e 8º, da Lei n. 11.101/2005), tratam de questão relacionada à habilitação de crédito, as quais, se não apresentadas no prazo de 15 (quinze) dias, podem ser processadas como retardatárias, à luz do artigo 10, “caput” da Lei de Regência.

Todavia, a questão em foco não é a habilitação de crédito apresentada fora do prazo, mas a impugnação ao crédito, a qual persegue a alteração do valor, e, portanto, não pode ser recebida e processada como retardatária, vez que o artigo 10, “caput” da Lei n. 11.101/2005, é de aplicação apenas para o caso de inclusão no quadro geral de credores, não se prestando à alteração do valor.

Nesse sentido, colaciono o julgado recente que aponta o prazo dos artigos 7º e 8º da Lei n. 11.101/2005 como peremptórios, não se admitindo a aplicação do artigo 10 “caput”, da mesma lei. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INTEMPESTIVO -

PRAZO PEREMPTÓRIO – ARTS. 7º e 8º, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É intempestiva a impugnação ao crédito em autos de recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais constantes nos artigos. 7 e 8 da Lei n. 11.101/2005”. ((N.U 1012060-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

No mesmo sentido está o parecer, o qual inclusive fez menção a julgados desta Câmara Cível:

“(...)
O presente recurso merece provimento.

(...)

O Artigo 8º da Lei 11.101/05, estabelece que:

“Art. 8º - No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei”

A meu ver, a r. decisão deve ser modificada, vez que a impugnação ou divergência de valores ou garantia é diferente da habilitação de créditos não listados, devendo observar o mencionado prazo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INTEMPESTIVO - PRAZO PEREMPTÓRIO – ARTS. 7º e 8º, AMBOS DA LEI Nº 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É intempestiva a impugnação ao crédito em autos de recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais constantes dos arts. 7º e 8º. Ambos da Lei 11.101/2005. (AGRAVO DE INSTRUMENTO JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE DEVIDAMENTE RECONHECIDA –RECURSO DESPROVIDO. Descumprido o prazo previsto nos artigos 7º e 8º da Lei 11.101/2005 para impugnação de crédito em recuperação judicial, deve ser mantida a decisão judicial que não conheceu da mesma, por intempestiva. (AI 64021/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)”.

Com tais apontamentos, tenho que deve ser reconhecida a intempestividade, em razão do prazo ser peremptório, não admitindo a impugnação retardatária de crédito.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020